Tribunal: STF
Processo: Pet 13564
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida requer “expedição de oficio ao juízo da primeira instância informando que a reapreciação da prisão da requerente na forma do artigo 316 do CPP não importa em violação da decisão desta corte.”



    O juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva e aplicou a cautelar de monitoramento eletrônico. O Tribunal de Justiça restabeleceu a preventiva. O Superior Tribunal de Justiça a revogou.



    Nesta Corte, no ARE 1.441.912, foi restabelecida novamente a segregação cautelar. 



    Nesta petição, a requerente requer que seja fixada a competência do Juízo de primeiro grau para a reavaliação da necessidade de prisão, nos termos do art. 316 do CPP.



    Afirma que “A defesa pugna pela expedição de ofício ao juízo da primeira instância, informando que a reapreciação da prisão da requerente na forma do artigo 316 do CPP não importa em violação da decisão desta corte, uma vez que estará analisando outro momento processual” (p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    A requerente afirma que nenhum Juízo se dispôs a reavaliar a prisão preventiva imposta pelo TJRJ, porquanto ela teria sido restabelecida por esta Corte.



    Nos termos do art. 316 do CPP, parágrafo único, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”



    Na espécie, o órgão emissor do decreto prisional não foi o juízo de primeiro grau, como alega a defesa, mas o de segundo.



    Não consta dos autos nenhuma informação acerca de eventual pedido formulado perante à 7ª Câmara Criminal do TJRJ para que fosse a preventiva reavaliada.



    Pelo contrário: a requerente deseja que outro Juízo (aquele que revogou a sua prisão) reavalie a necessidade da prisão, pleito manifestamente contra legem.



    Registre-se, oportunamente, que, na data de hoje, 11.3.2025, a requerente opôs embargos de declaração no HC 248.673, em cujos autos buscou debater a mesma controvérsia versada nesta PET.



    Ante o exposto, não conheço da petição.



    Entretanto, considerando o teor do art. 316 do CPP, parágrafo único, concedo parcialmente habeas corpus de ofício para que o Juízo da 7ª Câmara Criminal do TJ/RJ reavalie a prisão imposta à requerente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.



    Publique-se. Comunique-se ao TJ/RJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente